Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-53.2022.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Parte autora que, em réplica, não impugnou especificamente as assinaturas dos documentos, limitando-se a requerer, genericamente, a produção de prova contábil, que se mostra

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Parte autora que, em réplica, não impugnou especificamente as assinaturas dos documentos, limitando-se a requerer, genericamente, a produção de prova contábil, que se mostra dispensável considerando os elementos nos autos. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Discussão quanto à contratação de cartões de crédito. A documentação apresentada pelo banco comprova a relação jurídica e a contratação. Ausência de impugnação especifica dos documentos pelo autor. Danos morais ou materiais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
3. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.